Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO.
1. A interpretação do art. 146-D da Lei de Execução Penal é no sentido de que a prisão em flagrante do apenado pela suposta prática de novo delito durante o cumprimento da pena justifica a suspensão cautelar do benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, uma vez que a torna inadequada.
2. Admissível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, no caso de notícia de prática de fato definido como crime no curso da execução. Precedentes.
3. Recurso não provido.